Tribunal: TJES
Processo: 5015081-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015081-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVA VIEIRA MASCARENHAS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015081-32.2024.8.08.0011

RECORRENTES: IVA VIEIRA MASCARENHAS e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e IVA VIEIRA MASCARENHAS

RELATOR(A): ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente IVA VIEIRA MASCARENHAS, tendo em vista os documentos de ID 15886458.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
IVA VIEIRA MASCARENHAS
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária versa sobre a adequação do vencimento da autora, servidora do magistério municipal, ao piso salarial profissional nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com o consequente pagamento de diferenças retroativas.

A decisão de primeiro grau condenou o Município ao pagamento da diferença entre o vencimento base percebido pela autora e o piso nacional, proporcional à sua jornada de trabalho, nos anos de 2022, 2023 e 2024. Contudo, julgou improcedente o pedido de reflexo automático dessa adequação sobre os demais níveis e vantagens da carreira da servidora.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a adequação ao piso nacional deve repercutir em toda a sua tabela de progressão funcional, argumentando que o vencimento base é o ponto de partida para o cálculo das demais vantagens. Por sua vez, o Município recorre pugnando pela improcedência total da demanda, afirmando que já cumpre a legislação ao considerar a remuneração global da servidora e que a lei do piso não determina o reajuste automático de toda a carreira.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito.

A questão central da controvérsia reside em definir a base de cálculo para a incidência do piso nacional do magistério e a existência de direito a repercussões automáticas em toda a estrutura da carreira.

Quanto à base de cálculo, a Lei Federal nº 11.738/2008 é inequívoca em seu artigo 2º, § 1º, ao estabelecer que o piso salarial é o valor abaixo do qual não se poderá fixar o
vencimento inicial
das carreiras. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, pacificou o entendimento de que o termo "piso" corresponde ao vencimento base do servidor, e não à remuneração global, sendo vedado incluir gratificações e outras vantagens para atingir o valor mínimo legal. Essa mesma diretriz foi adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Acórdão TC 00882/2024-9 (ID 15886476 – pág. 3), anexado pela autora. Portanto,
a tese do Município de que o cumprimento da lei se dá pela soma das verbas remuneratórias não prospera
.

No que tange à
pretensão da autora
de ver o reajuste do piso refletido em toda a sua carreira, a razão não lhe assiste. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do
Tema 911
, foi claro ao dispor que a
Lei nº 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso em toda a carreira nem o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, a menos que tal previsão conste expressamente em legislação local.
No presente caso, a autora não demonstrou a existência de lei municipal que ampare o efeito cascata pretendido. Assim, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar um escalonamento não previsto na norma municipal.

Desse modo, a sentença de origem foi precisa ao reconhecer o direito da autora às diferenças salariais quando seu vencimento base se mostrou inferior ao piso nacional, mas acertou ao negar o pedido de recálculo de toda a tabela de progressão. A análise das fichas financeiras (ID 15886458), em cotejo com os valores do piso nacional para a jornada de 25 horas semanais, confirma a existência de defasagem nos períodos indicados na sentença, tornando devida a condenação imposta. Os argumentos de ambos os recorrentes não são capazes de infirmar a correção da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente IVA VIEIRA MASCARENHAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas à recorrente fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)